Tribunal: TJDFT
Processo: 0003169-48.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003169-48.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores de ID: 67960240, reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID: 65807527), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 23 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR